Tribunal: TJMT
Processo: 1025679-98.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025679-98.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE - CNPJ: 00.167.946/0001-47 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR FATURADO CORRESPONDENTE A OUTROS MESES – VALORES ADEQUADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada, máxime se correspondente a outros meses.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1025679-98.2020.8.11.0002

Apelante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Revisão de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença (Id. 191656721): julgou procedente a ação, para declarar
indevida as faturas de dezembro 2019 no valor de R$4.646,61 (quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) e de janeiro de 2020 no importe de R$3.406,59 (três mil quatrocentos e seis reais e cinquenta e nove centavos); para determinar

que seja feita nova leitura dos valores referentes aos meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores dos últimos 12 meses cobrados anteriormente ao reclamado pela autora; para confirmar em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº 39788200 (que determinou a suspensão da cobrança das faturas questionadas e eventual corte de serviço ou negativação referente a tais débitos); para condenar

o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante de em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Por fim, condenou a parte ré, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Apelação (Id.
191656722
)
: Defende a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo. Alega que foi realizada vistoria no equipamento de medição da unidade consumidora e não se constatou nenhuma irregularidade.

Aduz que o aumento da fatura dos meses de 12/2019 e 01/2020, ocorreu em razão do aumento do consumo registrado na unidade consumidora. Assim, como a recorrente cobrou apenas a quantidade de energia efetivamente consumida, não há que se falar em correção das contas de energia elétrica em questão.

Destaca que a condenação da recorrente em danos morais é infundada já que não houve corte de energia e não houve negativação da parte autora em cadastros de inadimplentes.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Sem Contrarrazões (Id. 191656727).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A parte autora é responsável pela Unidade Consumidora nº 6/360782-7, localizada no Bloco A5 do Condomínio. Afirma que a fatura do mês de 12/2019 (R$ 4.646,61) e 01/2020 (R$ 3.406,59) registrou um consumo exacerbado, que representou uma quantia muito elevada em comparação aos demais meses.

Diante da suposta ilegalidade da cobrança, ajuizou a ação de revisão de débito c/c dano moral e teve seus pedidos acolhidos, razão do inconformismo da apelante.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor dos danos morais.

Pois bem.

No caso em análise, em que pesem as alegações da parte autora, verifica-se do histórico de consumo da unidade consumidora que as faturas questionadas não apresentam grande diferença em relação ao consumo dos demais meses. Os três meses anteriores as faturas questionadas foram marcadas por um aumento progressivo do consumo, com a cobrança de
26.09, em R$ 3.036,44; de 26.10 em R$ 3.333,14; e, de 26.11 em R$ 3.584,91, conforme faturas anexadas a inicial
(Id.
191656233
).

Ademais, observa-se que
foi realizada perícia no medidor da autora pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, ocasião em que se constatou que o medidor estava funcionando normalmente, conforme Laudo de Id.
191656232 – Pág. 14 – 16.

Realça-se que é comum o aumento no consumo de energia elétrica no período do ano questionado, devido às altas temperaturas e aos feriados e festas de final de ano.

Assim, não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada nos meses questionados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REVISÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Hipótese em que o recorrente (consumidor) questiona aumento do consumo de energia elétrica registrado nos meses de junho e julho do ano de 2017, ao argumento de que sua unidade consumidora, diariamente, permanece desocupada na maior parte do dia, motivo pelo qual os registros do medidor de energia, no seu entender, em relação àqueles meses, não correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica. 2. Do histórico de consumo acostado aos autos, depreende-se que não houve aumento expressivo do consumo registrado nos meses de junho e julho de 2017, se comparado com o consumo dos meses antecedentes e subsequentes daquele ano, não havendo, pois, circunstância que possa colocar em xeque a confiabilidade do medidor de energia. Além disso, a parte autora não manifestou interesse na produção de perícia judicial para aferir eventual falha ou defeito no aparelho de medição. 3. Como se não bastasse, a prova documental demonstra que a CEEE realizou verificação na medição de energia na respectiva unidade consumidora, e não constatou qualquer irregularidade, estando o aparelho de medição em conformidade com as especificações do INMETRO. 4. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081349896, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-10-2019)

Por fim, constada a inexistência de fraude e a consequente regularidade da cobrança, não há o que se falar em dever de indenizar.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente
.
Por consequência,
inverte-se
o
ônus
de sucumbência, que deverá ser arcado pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023